Tribunal: TJDFT
Processo: 0003013-12.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA JUDICIAL. LEGALIDADE.
1. É lícita a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na cobrança/monitória/execução judicial, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade do percentual estabelecido.
2. Recurso conhecido e provido.